Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1007768-79.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OXIFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
RECORRIDO: ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI